Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709670-57.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JAILSON DOS SANTOS MENDES, ADAIRTON VIEIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retifique-se a autuação para que seja incluído como recorrente ADAIRTON VIEIRA SOUSA, e, em seguida, intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial de ID 65163520. Após o transcurso dos prazos para contrarrazões, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010